Tribunal: STJ
Processo: 1002132-41.2021.8.26.0272
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864643 - SP (2025/0061549-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A A
AGRAVANTE
: D A P
AGRAVANTE
: L A
AGRAVANTE
: O A DA S
AGRAVANTE
: T DA S C
AGRAVANTE
: P DA S
AGRAVANTE
: M A S P
AGRAVANTE
: M A
ADVOGADO
: RODRIGO DE BRITO MARTINS - SP393069
AGRAVADO
: D J S P
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA - SP362014
RENATO PELIZER LOPES PINHEIRO - SP410975
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na ausência de violação
aos arts. 219 e 1.723 do Código Civil, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na
deficiência do cotejo analítico. Os agravantes não impugnaram especificamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a deficiência do cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48434926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6daec47d-71e5-4d37-a30e-8ede900fd4ff

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a mera reiteração dos argumentos do mérito.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida,
conforme disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, e consolidado na Súmula n. 182 do
STJ, inviabiliza o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada. 2. A mera reiteração dos argumentos do mérito
não supre a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o; CC, arts. 219 e 1.723.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
.
5/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6daec47d-71e5-4d37-a30e-8ede900fd4ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864643 - SP (2025/0061549-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A A
AGRAVANTE
: D A P
AGRAVANTE
: L A
AGRAVANTE
: O A DA S
AGRAVANTE
: T DA S C
AGRAVANTE
: P DA S
AGRAVANTE
: M A S P
AGRAVANTE
: M A
ADVOGADO
: RODRIGO DE BRITO MARTINS - SP393069
AGRAVADO
: D J S P
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA - SP362014
RENATO PELIZER LOPES PINHEIRO - SP410975
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na ausência de violação
aos arts. 219 e 1.723 do Código Civil, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na
deficiência do cotejo analítico. Os agravantes não impugnaram especificamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a deficiência do cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA47634610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: 441c37dd-5767-4677-8b78-2ff599c16462

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a mera reiteração dos argumentos do mérito.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida,
conforme disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, e consolidado na Súmula n. 182 do
STJ, inviabiliza o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada. 2. A mera reiteração dos argumentos do mérito
não supre a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o; CC, arts. 219 e 1.723.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por D. A. P. e OUTROS contra
julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
Documento eletrônico VDA47634610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: 441c37dd-5767-4677-8b78-2ff599c16462

conheceu do agravo em recurso especial em razão da aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada fundamenta a
inadmissão do recurso especial na suposta ausência de vulneração dos dispositivos
citados no apelo, sendo eles, os arts. 219 e 1.723 do Código Civil.
Reitera os argumentos do apelo especial, alegando que demonstrou nas
razões do recurso especial a vulneração do art. 219 do CC, uma vez que o acórdão
negou validade à escritura pública declaratória da recorrida, não tendo sido
comprovada a convivência com objetivo de constituição de família, havendo,
assim, vulneração do art. 1.723 do Código Civil.
Requer o provimento do presente agravo, reformando a decisão que
inadmitiu o recurso especial, destrancando-o para seu regular recebimento,
processamento e julgamento.
Contrarrazões de D. J. S. P. (fls. 386-410) em que aduz que o agravo
interno apresentado não deve prosperar, pois há robustez de provas que
comprovam a união estável entre as partes, como fotos, depoimentos de
testemunhas e prontuário conjunto no posto de saúde. Requer a manutenção do
reconhecimento da união estável
e seus efeitos legais.
post mortem
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 422-423.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
Documento eletrônico VDA47634610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: 441c37dd-5767-4677-8b78-2ff599c16462

suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 372-374 que os ora agravantes, no agravo em
recurso especial, não refutaram adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
ausência de violação dos arts. 219 e 1.723 do CC, a incidência da Súmula n. 7 do
STJ e a deficiência do cotejo analítico.
Entretanto, os agravantes, no agravo em recurso especial, deixaram de
impugnar especificamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a deficiência do
cotejo analítico.
Neste agravo interno, restringem-se a reiterar a matéria veiculada no
recurso especial, argumentando que há violação dos arts. 219 e 1.723 do Código
Civil.
Em momento algum contestam o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera do
agravo em recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
Documento eletrônico VDA47634610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: 441c37dd-5767-4677-8b78-2ff599c16462

IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47634610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: 441c37dd-5767-4677-8b78-2ff599c16462

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.864.643 / SP
Número Registro: 2025/0061549-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021324120218260272
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A A
AGRAVANTE : D A P
AGRAVANTE : L A
AGRAVANTE : O A DA S
AGRAVANTE : T DA S C
AGRAVANTE : P DA S
AGRAVANTE : M A S P
AGRAVANTE : M A
ADVOGADO
: RODRIGO DE BRITO MARTINS - SP393069
AGRAVADO
: D J S P
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA - SP362014
RENATO PELIZER LOPES PINHEIRO - SP410975
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A A
Documento eletrônico VDA48410673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:24
Código de Controle do Documento: 3dec9213-7962-461b-93da-16b9b8043210

AGRAVANTE : D A P
AGRAVANTE : L A
AGRAVANTE : O A DA S
AGRAVANTE : T DA S C
AGRAVANTE : P DA S
AGRAVANTE : M A S P
AGRAVANTE : M A
ADVOGADO
: RODRIGO DE BRITO MARTINS - SP393069
AGRAVADO
: D J S P
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA - SP362014
RENATO PELIZER LOPES PINHEIRO - SP410975
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:24
Código de Controle do Documento: 3dec9213-7962-461b-93da-16b9b8043210